Tribunal: TJDFT
Processo: 0712017-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0712017-40.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DENISE DA COSTA LIMA VALADAO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Consta dos autos que, proferido o acórdão de ID 25279055, o Distrito Federal apresentou Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (ID 25834580), e o feito aguardava a respectiva análise pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 26900316). Nesse contexto, lavrou-se a certidão de ID 46243323 acerca do julgamento do mencionado pedido de uniformização e trânsito em julgado da decisão que não o conheceu (ID 46243324), cujo trecho colaciona-se a seguir: Trata-se de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei apresentado pelo Distrito Federal, com fundamento no art. 18, §3o, da Lei 12.153/2009, contra acórdão prolatado pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que deu provimento ao recurso de Denise da Costa Lima Valadão, para julgar procedente o seu pedido inicial formulado em ação cominatória, determinando o fornecimento do medicamento off-label pleiteado, nos termos da seguinte ementa (fls. 383/384): (...) É o relatório. Decido. Nos termos do art. 18, § 3o, da Lei n. 12.153/2009, o pedido de uniformização de interpretação de lei federal é cabível no âmbito deste Tribunal Superior, quando as Turmas Recursais de diferentes Estados derem à lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, especificamente no que se refere a questões de direito material. Ocorre que, no caso concreto, o requerente não indicou, de forma clara, precisa e congruente, o dispositivo de lei federal acerca do qual a 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal teria dado interpretação divergente, tampouco suscitou contrariedade de súmula desta Corte Superior. Em razão disso, é de se concluir que o presente incidente se encontra deficientemente fundamentado, uma vez que não foi indicado expressamente o dispositivo de lei objeto de interpretação divergente, mas tão somente contrariedade ao Tema 106/STJ, o que atrai a aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF. Soma-se a isso o fato de que, conforme se extrai do acórdão atacado, a controvérsia foi dirimida à luz do artigo 196 da Constituição Federal e artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, o que também inviabiliza o conhecimento do presente pedido de uniformização. Nesse mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas, proferidas em casos análogos ao dos autos, o primeiro deles oriundo de petição inicial idêntica e o outro bem semelhante: PUIL 1.922/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJ 10.05.22; PUIL 1.895/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJ 04.02.21. Ante o exposto, não conheço do pedido, nos termos do artigo 34, XVIII, "a", do RISTJ. Consoante ID 46243325, o trânsito em julgado se deu em 28/4/2023. Ante o exposto, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão prolatado pela 2a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e proceda-se à baixa dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal